Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão foi claro ao dizer que a genitora já vem arcando com as despesas da menor, por ter sua guarda e a mantendo com o necessário. De modo que fica evidente a distribuição de encargos. 3.1. O julgado enumera como necessidades os possíveis gastos decorrentes aos direitos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. Direitos estes que são inerentes a uma criança de um ano de idade e essenciais à uma vida digna. 3.2. Quanto à base de cálculo para a pensão, a decisão, com base na jurisprudência desta Corte, afirma que devem ser incluídas na base de cálculo todas as verbas que ostentem natureza salarial e excluídas as verbas de natureza indenizatória.
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de Declaração rejeitados.